Tribunal: TJES
Processo: 5001093-92.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001093-92.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERIKA AQUINO FALQUETO
RECORRIDO: BRASIL TICKET LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001093-92.2022.8.08.0049

RECORRENTE: ERIKA AQUINO FALQUETO

RECORRIDOS: ANTARA BEACH RESTAURANTE LTDA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE SHOW SEM ESTORNO DO VALOR DO INGRESSO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Ressarcimento de Valores c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
ERIKA AQUINO FALQUETO
em desfavor de
ANTARA BEACH RESTAURANTE LTDA e BRASIL TICKET LTDA.
Narra a autora, em síntese, que realizou a compra de ingressos para um evento denominado “VINTAGE CULTURE GRAND OPENING” para comemorar seu aniversário com amigos, entretanto foi surpreendida horas antes do horário marcado para o evento de que o mesmo tinha sido cancelado por ausência de alvará de funcionamento. Alega que não recebeu o reembolso dos valores pagos pelos ingressos. Assim, pleiteou pela devolução dos valores por ela despendidos e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 8247676) os Requeridos alegaram, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e nulidade de citação e, no mérito, alega ausência de dano moral. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 8247714) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

“Do exposto,
acolho, em parte, o pedido
, com resolução do mérito e
na forma do artigo 487, I, do CPC
, para condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$358,40 (trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do prejuízo, 11-04-2022
.”

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 8247716) alegando a ausência de mero aborrecimento e consequente dever dos requeridos de indenizá-lo por danos morais, requerendo a reforma da sentença nesse sentido.

Uma vez interposto o recurso, a parte requerida não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebendo-o na forma do artigo 43, da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir a assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca da eventual configuração de danos morais indenizáveis, decorrentes de cobrança indevida.

No caso em tela, verifico que a parte autora realizou a compra de ingressos para o evento realizado pela parte recorrida, o qual foi cancelado e a autora não recebeu devidamente o estorno referente ao valor por ela despendido.

Entretanto, ocorre que o simples descumprimento contratual pela parte requerida não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade.

O dano moral, no bojo de princípios éticos e morais que norteiam a sociedade, atinge violações a direitos não patrimoniais, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da autoestima, da integridade psíquica, do nome etc.

Desta feita, comungo com o entendimento exarado na sentença guerreada, no sentido de que o dano moral não restou caracterizado, pois não há demonstração de que a dignidade do recorrente tenha sido atingida ou que tiveram prejuízos que ultrapassam a esfera do mero dissabor.

Ademais,
conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”. (CAVALIERI Filho, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora Atlas, 2009).

Portanto, entendo que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, à luz do art. 5º, x, da cf/88, o que não foi demonstrado pelo recorrente no caso dos autos.

Assim, diante da ausência de comprovação de danos morais relevantes e do caráter meramente episódico e cotidiano do ocorrido, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, somente em favor da requerida ANTARA BEACH RESTAURANTE LTDA, tendo em vista que a outra requerida não se encontra representada por advogado. Suspendo a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)